Tribunal: TJPA
Processo: 0004657-52.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004657-52.2018.8.14.0013

APELANTE: ANDERSON CORDEIRO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, RECONHECIMENTO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E APREENSÃO DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA 500/STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E O ART. 244-B DO ECA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ANDERSON CORDEIRO BORGES
contra sentença que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de
155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, pelos crimes de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
e
corrupção de menores
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Insuficiência de provas para a condenação;

(ii) absolvição quanto ao crime de corrupção de menores e afastamento da Súmula 500/STJ;

(iii) desclassificação do roubo majorado para roubo simples;

(iv) redimensionamento da dosimetria da pena;(v) modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O conjunto probatório revelou-se harmônico e suficiente para sustentar a condenação, notadamente pela palavra firme da vítima, corroborada por depoimentos policiais, reconhecimento do acusado, confissão extrajudicial e apreensão da arma de fogo utilizada no crime.

O crime de
corrupção de menores
configura delito formal, consumando-se com a simples participação do adolescente na infração penal, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ, inexistindo bis in idem com a majorante do concurso de agentes no roubo.

Inviável a desclassificação para roubo simples diante da inequívoca configuração da grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando comprovado o seu uso por outros meios de prova.

A dosimetria observou os critérios legais, com fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostrando-se proporcional e razoável, bem como adequado o regime inicial fechado ao quantum da pena aplicada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese:
Em crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probante; o crime de corrupção de menores é formal e independe da prova da efetiva corrupção; comprovado o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, inviável a desclassificação para roubo simples, sendo legítima a exasperação da pena quando fundada em motivação concreta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por ANDERSON CORDEIRO BORGES, (DEFENSORIA PÚBLICA),
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes/emprego de arma de fogo e corrupção de menores (art. 157, § 2°, incisos I, II do CP e 244-B do ECA) (ID
19312841 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pugnou pela tese absolutória por insuficiência de provas, além do afastamento da majorante do emprego de arma, desclassificando o feito para roubo simples. Por fim, asseverou pelo pleito absolutório em face do delito de corrupção de menores e afastamento da sumula 500 do STJ, já superada (ID
19312853 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
19312856 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID
20984719 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narram os autos que na data de 21 de dezembro de 2017, por volta das 06:40 horas, nas proximidades da Rua Pariquis, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado ANDERSON CORDEIRO BORGES, armado com uma arma de fogo calibre 38 e acompanhado de um comparsa adolescente de nome DENILSON AMORIM, vulgo "GURI", abordou a vítima MÁRCIO LIMA FERREIRA, que estava em frente à casa onde trabalha, e subtraiu-lhe o aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo GALAXY GRAN PRIME, mediante uso de grave ameaça, apontando a arma em sua direção e dizendo-lhe "PASSA O CELULAR!". Oportunidade em que, logrando êxito com a empreitada criminosa, evadiu-se do local do crime em uma motocicleta HONDA BIZ VERMELHA, a qual também lhe servira de condução para execução do delito. O delito fora gravado por câmeras de segurança e os vídeos foram compartilhados em redes sociais até o denunciado e o adolescente serem reconhecidos por populares e por policiais militares. Sendo que estes últimos empreenderam diligências e conseguiram encontrar, na casa do adolescente (comparsa), a arma utilizada no delito. Apesar dos esforços realizados pela Polícia Militar, o celular da vítima não fora recuperado. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, afirmando que vendera o celular da vítima pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na feira de Capanema.

São os fatos.

1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto a defesa pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas. Nesse viés, razão não socorre a defesa.

Na espécie a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO (ID 19312812 - Pág. 6); Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo, acostado à folha 04, e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa, à folha 15 (ID 19312812 - Pág. 21).,

A vítima MÁRCIO LIMA FERREIRA perante a autoridade policial, narrou:

Que, na data de 17, por volta das 06:40 horas, estava sentado em frente à casa onde trabalha, Rua Pariquis, ocasião em que dois indivíduos em uma motocicleta HONDA BIZ VERMELHA, estacionaram o veículo e perguntaram ao depoente se conheciam um rapaz do qual não lembra o nome e logo em seguida, o indivíduo que estava no carona desceu da motocicleta e puxo uma arma de fogo da roupa e disse ao depoente "PASSA O CELULAR" (TEXTUAIS); QUE, e depoente entregou seu aparelho de celular e logo em seguida, os dois fugiram na moto para rumo desconhecido; QUE, o proprietário da residência onde o depoente trabalha acionou uma guarnição da Polícia Militar e os policiais foram até o local e pegaram as filmagens do crime; QUE, no mesmo dia, por volta das 17:00 horas, o depoente foi informado que os policias haviam recuperado seu telefone e seguiu para esta Unidade Policial, porém o celular recuperado não era o seu ; QUE, reconheceu através das filmagens os autores do roubo do qual foi vítima como os nacionais DENILSON AMORIM, VULGO "GURI" e ANDERSON CORDEIRO BORGES.

A testemunha JOSÉ FLÁVIO MENDONÇA

declarou em juízo:

Que, se recorda vagamente dos fatos. Informou ao Ministério Público que, no dia dos fatos, tomou conhecimento do crime ocorrido e fez incursões com a sua guarnição na casa de “Guri”, comparsa do réu, onde encontrou uma arma de fogo de calibre nº. 38. A testemunha informou que o comparsa do acusado confessou a prática do crime e, além disso, admitiu que realizou a venda do celular da vítima. Segundo a testemunha, a dupla cobrou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pela venda do celular da vítima. Informou que a polícia possuía imagens dos assaltantes, pois o crime repercutiu na cidade, sendo que Anderson, inclusive, estava presente nas referidas imagens. No entanto, com relação a Anderson, relatou que não se recorda de tê-lo prendido.

Por sua vez a testemunha ELISSANDRO BEZERRA NETO, em juízo

relatou:

Que, havia câmeras de segurança no local onde o acusado e o seu comparsa realizaram o assalto. Relatou que, em rondas, manteve contato com alguns conhecidos, que informaram a localização do acusado, no conjunto Bela Vista. Esclareceu que sua guarnição se deslocou até o local informado e conseguiu realizar a prisão de Anderson. Descreveu que, por outro lado, não conseguiu localizar o comparsa de Anderson, que atende pela alcunha “Guri”, no dia da diligência. Esclareceu ao Ministério Público que a arma utilizada no crime foi localizada na casa do “Guri”, mas ele não estava em casa no momento da diligência policial. Aos questionamentos do Ministério Público, a testemunha informou que Anderson confessou o fato na Delegacia de Polícia Civil, haja vista ter sido reconhecido por algumas pessoas. Ademais, informou que Anderson admitiu ter praticado o crime na companhia do adolescente. Afirmou que as imagens do acusado e de seu comparsa circularam nas redes sociais.

O recorrente
Anderson Cordeiro Borges
não foi interrogado, malgrado tenha sido intimado para o ato, sendo decretada a revelia com base no que dispõe o art.367 do CPP.

Na espécie, conveniente mencionar que a
prova indiciária é admissível no processo legal, desde que corroborada por outros elementos de prova e submetida ao contraditório judicial, ou seja, deve ser confirmada e validada durante o trâmite processual com a oportunidade de manifestação de ambas as partes, pois, segundo remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não se vislumbra violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a análise da fundamentação utilizada nas instâncias ordinárias permite a conclusão de que foram utilizadas provas confirmadas em juízo para respaldar a condenação." (AgRg no HC n. 788.680/MT, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Com efeito, quanto a
irregularidade no reconhecimento pessoal, não se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que o réu foi reconhecido pela vítima em sede policial, e a arma usada na ação reprovável, foi apreendida na casa do menor. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Depreende-se do acervo processual, provas seguras da ação reprovável do réu ANDERSON CORDEIRO BORGES, o qual mediante grave ameaça exercida com o emprego ostensivo de uma arma de fogo, e com apoio do menor DENILSON AMORIM, vulgo "GURI", abordaram a vítima MÁRCIO LIMA FERREIRA, que estava em frente à casa onde trabalha, e subtraíram o aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo GALAXY GRAN PRIME, dizendo-lhe "PASSA O CELULAR!" e logo em seguida fugiram do local do crime em uma motocicleta HONDA BIZ VERMELHA, a qual também lhe servira de condução para execução do delito.

Nesses termos,
é cediço que a simples participação de menor de 18 anos, em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do
crime de corrupção de menor. Refuta-se a tese de erro de tipo, com supedâneo no desconhecimento da idade do menor, uma vez que a defesa não comprovou, a toda evidencia, que o apelante ignorava que seu comparsa era menor.

Desse modo, diante da comprovação de uma relação anterior aos fatos em análise, constatou-se que o recorrente tinha pleno conhecimento da menoridade de seu parceiro,
estando configurada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.

Na espécie, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada na súmula n. 500 do STJ, que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (vide
REsp n. 1127954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Seção, j. 14/9/2011, sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois infere-se no caso que o crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes (vide STJ,
AgRg no HC n. 550.671/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 18/11/2020).

Acerca da ocorrência de
bis in idem
em face dos delitos em debate, ventilados pela defesa, não se sustenta, segundo a remansosa jurisprudência do Sodalício o qual orienta:
“Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC n. 418.146/SP, rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Precedentes.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.756.399/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018.).

Diante das argumentações alhures, incontroverso a ocorrência da ação delituosa perpetrada pelo réu
Anderson Cordeiro Borges,
o qual incidiu nos tipos insculpidos no
art. 157, § 2°, incisos I, II do CP e 244-B do ECA, restando insustentável o pleito absolutório.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Nesse ponto, a defesa pleiteou o afastamento das majorantes, pois não restaram comprovadas. E desse modo, necessário desclassificar o crime para roubo simples. Nesses termos, sem respaldo a tese defensiva.

As provas dos autos não deixam margens para dúvidas, acerca do emprego de arma/concurso de agentes na ação criminosa, como se pode observar pela narrativa da vítima
MÁRCIO LIMA FERREIRA que perante a autoridade policial relatou

(...) estava sentado em frente à casa onde trabalha, Rua Pariquis, ocasião em que dois indivíduos em uma motocicleta HONDA BIZ VERMELHA, estacionaram o veículo e perguntaram ao depoente se conheciam um rapaz do qual não lembra o nome e logo em seguida, o indivíduo que estava no carona desceu da motocicleta e puxo uma arma de fogo da roupa e disse ao depoente "PASSA O CELULAR" (TEXTUAIS); QUE, e depoente entregou seu aparelho de celular e logo em seguida, os dois fugiram na moto para rumo desconhecido.

As declarações da vítima, guardaram perfeita sintonia com os relatos dos policiais ELISSANDRO BEZERRA NETO e JOSÉ FLÁVIO MENDONÇA, restando evidenciado que o delito ocorreu com o emprego de arma/em concurso de agentes. Vale mencionar a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma para caracterizar a majorante:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. TESE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. (...). Tese de julgamento: "1. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 4. (...). (STJ; AgRg-HC 993.836; Proc. 2025/0117944-3; RJ; Rel. Min. Nome; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025).

Com efeito, conveniente mencionar que a remansosa jurisprudência do STJ, sinaliza que a majorante do art. 157, § 2º-A, I (aumento de 2/3) ou § 2º-B (dobro, para uso restrito) aplica-se mesmo que a arma não seja periciada ou apreendida, desde que outros elementos de prova confirmem o seu uso. A intimidação produzida pela arma de fogo real é suficiente para a majorante, entendimento que corrobora com a sumula 14 do TJPA:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6).

3 da insustentabilidade de modificação da dosimetria fixada

Nesse ponto a defesa asseverou pelo redimensionamento da dosimetria implementada, assentada em fundamentações inidôneas e desrespeitado a proporcionalidade e razoabilidade. Nesse viés, sem respaldo a tese defensiva.

O juízo fixou a pena base em 06 anos de reclusão e 100 dias multa, ao considerar desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, personalidade, consequências

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;
COND UTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito (ID 19312844 - Pág. 5).

Nesses moldes,
relevante suscitar na oportunidade,
que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

No caso em tela, se pode verificar que as razões que desfavoreceram a culpabilidade, foram extraídas do enredo processual, o qual extrapolou o tipo penal em debate. No tocante a personalidade, o juízo fez uma análise envolvendo o comportamento do réu em face do crime, não havendo motivos para decote. Por fim, o juízo demonstrou as consequências ocasionadas pela ação violenta do réu, ao utilizar uma arma de fogo, o qual poderia causar danos psicológicos relevantes.
Nesses termos, diante da escorreita fundamentação do juízo singular, inviável operar-se qualquer retificação no decisum hostilizado, além do mais o
acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
dos vetores judiciais.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, a pena provisória permaneceu irretocável. Na terceira fase não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento (
§2º, I e II, do art. 157, do CP) na razão de 1/3 (um terço), passando a figurar em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Nesse diapasão, em razão da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal, em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, a pena foi incrementada em 1/6 (um sexto), figurando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, sagrando-se em definitiva, a ser cumprida em regime inicial FECHADO art. 33, § 2º, alínea “
a
”, CP).

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026